Tribunal: TJDFT
Processo: 0735072-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Trata-se de medida cautelar incidental (ID 35776515) interposta por MURILO BOUZADA DE BARROS, em sede de agravo de instrumento, em que busca o deferimento da suspensão da liberação dos recursos depositados no juízo de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal. Para tanto, argumenta a possibilidade de atribuição de deferimento da justiça gratuita em fase de cumprimento de sentença, conforme REsp 1837398. Contrarrazões ID 36291339. É o relatório. DECIDO. Sem razão o requerente. Conforme já amplamente debatido e já decidido, à unanimidade, por esta Turma Cível, ao julgar o mérito deste agravo de instrumento, a despeito de o pedido de gratuidade de justiça poder ser formulado e concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição, o seu deferimento posterior está limitado a produção de efeitos prospectivos (ex nunc), atingindo apenas as despesas processuais surgidas após a sua concessão, sem irradiar nenhum efeito quanto às verbas sucumbenciais impostas na sentença já transitada em julgado (ID 35064412). Assim, nada a prover quanto a reiteração de pedido já analisado pelo colegiado, restando apenas o julgamento dos embargos de declaração opostos por ambas as partes. Por fim, ressalto que a interposição de recursos e petições a fim de discutir tema já apreciado por mais de uma vez pode configurar litigância de má-fé em razão de tumulto processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado na cautelar incidental de ID 35776515. Após, voltem-me os autos conclusos para análise dos embargos de declaração. Publique-se.